Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-06.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801355-06.2023.8.14.0110

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RODRIGO DA SILVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801355-06.2023.8.14.0110
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801355-06.2023.8.14.0110
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em apelação cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos da Apelação Cível n.º 0801355-06.2023.8.14.0110, que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de RODRIGO DA SILVA SILVA, ao fundamento de ausência de comprovação da constituição válida em mora do devedor fiduciário.

Esta desembargadora relatora proferiu decisão monocrática, negando provimento ao recurso interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a notificação extrajudicial, condição necessária à constituição em mora do devedor nos contratos de alienação fiduciária, retornou com a anotação “não procurado”, o que evidencia a ausência de efetiva entrega da correspondência no domicílio do devedor, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969

A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual por meio de cartório com AR, e que, segundo a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, seria desnecessária a comprovação do recebimento da correspondência. Argumentou que o retorno com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, sendo ônus do devedor a retirada da carta na agência dos Correios. Pleiteou o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada pelo colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801355-06.2023.8.14.0110
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, constato que o presente agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.

De início, é imprescindível destacar que, para a constituição válida do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, a comprovação de envio de notificação ao endereço constante do contrato e o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro são requisitos essenciais, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

No caso concreto, o recorrente alega ter cumprido com sua obrigação ao enviar a notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Contudo, a análise dos autos revela que a notificação foi devolvida com a indicação de "não procurado". Esse indicativo significa que o destinatário reside em uma localidade onde a agência postal não faz entregas domiciliares. Por conseguinte, não se pode inferir que houve a notificação válida do devedor.

3- CE “NÃO PROCURADO”

O retorno do CE como “NÃO PROCURADO” significa que os Correios não realizam entrega postal na localidade de destino, motivo pelo qual tal o destinatário deve, de tempos em tempos, ir até a agência dos correios verificar se há correspondências destinadas a ele.

Sobre a questão , vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" ( AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. ( AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3.
No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Assim sendo, é evidente que a ausência de efetiva notificação extrajudicial do devedor inviabiliza a constituição regular da mora, o que torna insubsistente a pretensão de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ENDEREÇO NÃO PROCURADO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 2.
No caso dos autos, constata-se que a mora não se encontra caracterizada, haja vista a notificação extrajudicial ter retornado com AR com a informação destinatário "NÃO PROCURADO", não atingindo, portanto, sua finalidade.
3. Escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito,

(TJ-PA 08104225020198140040, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. N
OTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1.
No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de “NÃO PROCURADO”.
2. Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08094275520228140000 13631231, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do CPC.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, ratificando integralmente os fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025